Tribunal: TCU
Processo: 003.904/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de supostas irregularidades na habilitação e concessão de benefícios de prestação continuada (BPC) para amparo social ao idoso, no âmbito da Agência de Previdência Social Santa Cruz/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor do servidor Luiz Henrique Nunes da Silva e de terceiros considerados responsáveis, devido à habilitação e concessão irregular de benefícios de prestação continuada (BPC) para amparo social ao idoso, no âmbito da Agência de Previdência Social Santa Cruz/RJ, vinculada à Gerência Executiva do Rio de Janeiro/Norte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "b" e "c", 19, 23, III, 26, 28, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, III, "a", e 217, § 1o e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. excluir da relação processual Carmen de Souza Lima, Cristiano Candido Sodré, Fabio Fernandes Marinho, Gilmar da Rocha Aguiar, Ana Maria Veras e Federico Almeida Teles; 9.2. considerar Luiz Henrique Nunes da Silva revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Luiz Henrique Nunes da Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixandolhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 09/12/2008 249,00 11/12/2008 166,00 17/12/2008 41,50 17/12/2008 69,16 19/12/2008 69,16 26/12/2008 387,33 26/12/2008 415,00 29/12/2008 415,00 30/12/2008 415,00 02/01/2009 415,00 05/01/2009 415,00 06/01/2009 207,50 06/01/2009 69,16 06/01/2009 415,00 07/01/2009 415,00 09/01/2009 387,33 23/01/2009 249,00 23/01/2009 415,00 23/01/2009 249,00 23/01/2009 415,00 27/01/2009 415,00 27/01/2009 415,00 28/01/2009 415,00 29/01/2009 415,00 30/01/2009 415,00 30/01/2009 415,00 02/02/2009 415,00 02/02/2009 415,00 03/02/2009 415,00 04/02/2009 110,66 04/02/2009 415,00 06/02/2009 415,00 06/02/2009 415,00 10/02/2009 415,00 10/02/2009 415,00 10/02/2009 415,00 13/02/2009 304,33 13/02/2009 415,00 20/02/2009 110,66 20/02/2009 415,00 20/02/2009 110,66 20/02/2009 415,00 26/02/2009 465,00 26/02/2009 465,00 26/02/2009 465,00 26/02/2009 465,00 02/03/2009 465,00 02/03/2009 465,00 02/03/2009 465,00 02/03/2009 465,00 02/03/2009 465,00 02/03/2009 465,00 02/03/2009 465,00 03/03/2009 465,00 03/03/2009 465,00 03/03/2009 465,00 04/03/2009 465,00 06/03/2009 465,00 09/03/2009 465,00 26/03/2009 465,00 27/03/2009 465,00 27/03/2009 465,00 30/03/2009 465,00 30/03/2009 465,00 01/04/2009 465,00 01/04/2009 465,00 02/04/2009 465,00 03/04/2009 465,00 03/04/2009 465,00 03/04/2009 465,00 06/04/2009 434,00 06/04/2009 465,00 06/04/2009 465,00 07/04/2009 465,00 07/04/2009 465,00 07/04/2009 465,00 07/04/2009 465,00 08/04/2009 217,00 27/04/2009 465,00 27/04/2009 465,00 27/04/2009 465,00 28/04/2009 465,00 29/04/2009 465,00 29/04/2009 465,00 04/05/2009 465,00 04/05/2009 465,00 04/05/2009 465,00 04/05/2009 465,00 05/05/2009 465,00 06/05/2009 465,00 07/05/2009 465,00 11/05/2009 465,00 11/05/2009 465,00 11/05/2009 465,00 11/05/2009 465,00 12/05/2009 465,00 14/05/2009 465,00 26/05/2009 465,00 26/05/2009 465,00 27/05/2009 465,00 27/05/2009 465,00 28/05/2009 465,00 28/05/2009 465,00 28/05/2009 465,00 01/06/2009 465,00 01/06/2009 465,00 02/06/2009 465,00 02/06/2009 465,00 05/06/2009 465,00 05/06/2009 465,00 05/06/2009 465,00 05/06/2009 465,00 05/06/2009 465,00 05/06/2009 465,00 15/06/2009 465,00 15/06/2009 465,00 25/06/2009 465,00 25/06/2009 465,00 26/06/2009 465,00 29/06/2009 465,00 29/06/2009 465,00 29/06/2009 465,00 30/06/2009 465,00 01/07/2009 465,00 01/07/2009 465,00 02/07/2009 465,00 02/07/2009 465,00 06/07/2009 465,00 06/07/2009 465,00 06/07/2009 465,00 07/07/2009 465,00 07/07/2009 465,00 09/07/2009 465,00 09/07/2009 465,00 13/07/2009 465,00 28/07/2009 465,00 28/07/2009 465,00 29/07/2009 465,00 30/07/2009 465,00 30/07/2009 465,00 30/07/2009 465,00 30/07/2009 465,00 30/07/2009 465,00 03/08/2009 465,00 03/08/2009 465,00 04/08/2009 465,00 04/08/2009 465,00 05/08/2009 465,00 06/08/2009 465,00 06/08/2009 465,00 07/08/2009 465,00 10/08/2009 465,00 10/08/2009 465,00 10/08/2009 465,00 26/08/2009 465,00 26/08/2009 465,00 27/08/2009 465,00 28/08/2009 465,00 28/08/2009 465,00 31/08/2009 465,00 01/09/2009 465,00 01/09/2009 465,00 01/09/2009 465,00 02/09/2009 465,00 02/09/2009 465,00 03/09/2009 465,00 04/09/2009 465,00 04/09/2009 465,00 08/09/2009 465,00 08/09/2009 465,00 08/09/2009 465,00 08/09/2009 465,00 10/09/2009 465,00 25/09/2009 465,00 25/09/2009 465,00 25/09/2009 465,00 29/09/2009 465,00 29/09/2009 465,00 29/09/2009 465,00 29/09/2009 465,00 30/09/2009 465,00 30/09/2009 465,00 01/10/2009 465,00 01/10/2009 465,00 01/10/2009 465,00 02/10/2009 465,00 02/10/2009 465,00 05/10/2009 465,00 05/10/2009 465,00 05/10/2009 465,00 08/10/2009 465,00 09/10/2009 465,00 27/10/2009 465,00 27/10/2009 465,00 28/10/2009 465,00 29/10/2009 465,00 29/10/2009 465,00 29/10/2009 465,00 29/10/2009 465,00 03/11/2009 465,00 03/11/2009 465,00 03/11/2009 465,00 03/11/2009 465,00 03/11/2009 465,00 04/11/2009 465,00 05/11/2009 465,00 05/11/2009 465,00 06/11/2009 465,00 09/11/2009 465,00 09/11/2009 465,00 09/11/2009 465,00 25/11/2009 465,00 25/11/2009 465,00 27/11/2009 465,00 27/11/2009 465,00 27/11/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/11/2009 465,00 01/12/2009 465,00 01/12/2009 465,00 02/12/2009 465,00 03/12/2009 465,00 07/12/2009 465,00 08/12/2009 465,00 08/12/2009 465,00 14/12/2009 465,00 22/12/2009 465,00 22/12/2009 465,00 23/12/2009 465,00 23/12/2009 465,00 28/12/2009 465,00 29/12/2009 465,00 29/12/2009 465,00 30/12/2009 465,00 30/12/2009 465,00 30/12/2009 465,00 30/12/2009 465,00 04/01/2010 465,00 05/01/2010 465,00 06/01/2010 465,00 08/01/2010 465,00 08/01/2010 465,00 12/01/2010 465,00 26/01/2010 510,00 27/01/2010 510,00 28/01/2010 510,00 28/01/2010 510,00 01/02/2010 510,00 01/02/2010 510,00 01/02/2010 510,00 01/02/2010 510,00 01/02/2010 465,00 01/02/2010 510,00 01/02/2010 465,00 01/02/2010 510,00 02/02/2010 510,00 02/02/2010 510,00 03/02/2010 510,00 05/02/2010 510,00 05/02/2010 510,00 05/02/2010 510,00 08/02/2010 510,00 23/02/2010 510,00 23/02/2010 510,00 25/02/2010 510,00 25/02/2010 510,00 26/02/2010 510,00 01/03/2010 510,00 01/03/2010 510,00 02/03/2010 510,00 03/03/2010 510,00 04/03/2010 510,00 05/03/2010 510,00 11/03/2010 510,00 15/03/2010 510,00 18/03/2010 510,00 26/03/2010 510,00 29/03/2010 510,00 30/03/2010 510,00 30/03/2010 510,00 30/03/2010 510,00 01/04/2010 510,00 01/04/2010 510,00 05/04/2010 510,00 05/04/2010 510,00 05/04/2010 510,00 05/04/2010 510,00 05/04/2010 510,00 05/04/2010 510,00 05/04/2010 510,00 06/04/2010 510,00 06/04/2010 510,00 07/04/2010 510,00 07/04/2010 510,00 08/04/2010 510,00 09/04/2010 510,00 27/04/2010 510,00 27/04/2010 510,00 29/04/2010 510,00 29/04/2010 510,00 29/04/2010 510,00 29/04/2010 510,00 30/04/2010 510,00 03/05/2010 510,00 03/05/2010 510,00 03/05/2010 510,00 03/05/2010 510,00 03/05/2010 510,00 04/05/2010 510,00 05/05/2010 510,00 05/05/2010 510,00 06/05/2010 510,00 07/05/2010 510,00 26/05/2010 510,00 26/05/2010 510,00 28/05/2010 510,00 28/05/2010 510,00 28/05/2010 510,00 31/05/2010 510,00 31/05/2010 510,00 01/06/2010 510,00 01/06/2010 510,00 01/06/2010 510,00 01/06/2010 510,00 02/06/2010 510,00 02/06/2010 510,00 04/06/2010 510,00 04/06/2010 510,00 04/06/2010 510,00 08/06/2010 510,00 25/06/2010 510,00 28/06/2010 510,00 29/06/2010 510,00 29/06/2010 510,00 29/06/2010 510,00 30/06/2010 510,00 30/06/2010 510,00 01/07/2010 510,00 01/07/2010 510,00 02/07/2010 510,00 05/07/2010 510,00 05/07/2010 510,00 05/07/2010 510,00 05/07/2010 510,00 07/07/2010 510,00 27/07/2010 510,00 27/07/2010 510,00 29/07/2010 510,00 29/07/2010 510,00 29/07/2010 510,00 30/07/2010 510,00 02/08/2010 510,00 02/08/2010 510,00 03/08/2010 510,00 03/08/2010 510,00 03/08/2010 510,00 04/08/2010 510,00 05/08/2010 510,00 06/08/2010 510,00 26/08/2010 510,00 30/08/2010 510,00 30/08/2010 510,00 30/08/2010 510,00 30/08/2010 510,00 31/08/2010 510,00 01/09/2010 510,00 01/09/2010 510,00 02/09/2010 510,00 03/09/2010 510,00 06/09/2010 510,00 08/09/2010 510,00 09/09/2010 510,00 09/09/2010 510,00 10/09/2010 510,00 10/09/2010 510,00 10/09/2010 510,00 10/09/2010 510,00 27/09/2010 510,00 27/09/2010 510,00 29/09/2010 510,00 29/09/2010 510,00 30/09/2010 510,00 01/10/2010 510,00 01/10/2010 510,00 01/10/2010 510,00 04/10/2010 510,00 04/10/2010 510,00 04/10/2010 510,00 04/10/2010 510,00 05/10/2010 510,00 05/10/2010 510,00 07/10/2010 510,00 13/10/2010 510,00 26/10/2010 510,00 26/10/2010 510,00 28/10/2010 510,00 28/10/2010 510,00 28/10/2010 510,00 29/10/2010 510,00 01/11/2010 510,00 01/11/2010 510,00 01/11/2010 510,00 01/11/2010 510,00 03/11/2010 510,00 03/11/2010 510,00 04/11/2010 510,00 04/11/2010 510,00 05/11/2010 510,00 08/11/2010 510,00 25/11/2010 510,00 26/11/2010 510,00 29/11/2010 510,00 29/11/2010 510,00 29/11/2010 510,00 01/12/2010 510,00 01/12/2010 510,00 01/12/2010 510,00 01/12/2010 510,00 02/12/2010 510,00 02/12/2010 510,00 02/12/2010 510,00 02/12/2010 510,00 03/12/2010 510,00 07/12/2010 510,00 27/12/2010 510,00 27/12/2010 510,00 29/12/2010 510,00 29/12/2010 510,00 30/12/2010 510,00 30/12/2010 510,00 03/01/2011 510,00 03/01/2011 510,00 03/01/2011 510,00 03/01/2011 510,00 04/01/2011 510,00 05/01/2011 510,00 05/01/2011 510,00 10/01/2011 510,00 11/01/2011 510,00 11/01/2011 510,00 11/01/2011 510,00 26/01/2011 540,00 26/01/2011 540,00 28/01/2011 540,00 28/01/2011 540,00 28/01/2011 540,00 28/01/2011 540,00 01/02/2011 540,00 01/02/2011 540,00 01/02/2011 540,00 01/02/2011 540,00 01/02/2011 540,00 02/02/2011 540,00 03/02/2011 540,00 03/02/2011 540,00 07/02/2011 540,00 15/02/2011 540,00 23/02/2011 540,00 23/02/2011 540,00 25/02/2011 540,00 01/03/2011 540,00 01/03/2011 540,00 01/03/2011 540,00 03/03/2011 540,00 03/03/2011 540,00 03/03/2011 540,00 03/03/2011 540,00 15/03/2011 540,00 15/03/2011 540,00 15/03/2011 540,00 28/03/2011 545,00 28/03/2011 545,00 01/04/2011 545,00 01/04/2011 545,00 04/04/2011 545,00 04/04/2011 545,00 05/04/2011 545,00 13/04/2011 540,00 13/04/2011 545,00 26/04/2011 545,00 26/04/2011 545,00 02/05/2011 545,00 02/05/2011 545,00 03/05/2011 545,00 05/05/2011 545,00 06/05/2011 545,00 23/05/2011 90,83 26/05/2011 545,00 26/05/2011 545,00 01/06/2011 545,00 01/06/2011 545,00 15/06/2011 545,00 15/06/2011 545,00 27/06/2011 545,00 01/07/2011 545,00 04/07/2011 545,00 05/07/2011 545,00 26/07/2011 545,00 01/08/2011 545,00 02/08/2011 545,00 03/08/2011 545,00 9.4. aplicar a Luiz Henrique Nunes da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovação dos recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-se o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. considerar graves as irregularidades cometidas por Luiz Henrique Nunes da Silva e, com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitá-lo, por 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.8. comunicar esta decisão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao responsável; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.